Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-61.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002594-61.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 594.604.401-00 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002594-61.2019.8.11.0053

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
SANTO ANTONIO D
E
LEVERGER
/
MT

Recorrente
s
:
SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA

e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Recorrid
os
:
SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA

e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
13/09/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
REPARAÃO DE
DANOS MORAIS
.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROVAS GENÉRICAS. JUNTADAS DOS MESMOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART
IGO
373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
P
ROVIDO
O DA EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400
SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor e muito menos em deserção.

2. Com relação aos fatos novos mencionados no ID 96240484, ao argumento de demonstrar as constantes oscilações que ocorrem na rede elétrica, necessário ressaltar que os fatos narrados nos vídeos apresentados não fazem menção a data da ocorrência e tão menos vincula a UC objurgada, portanto não há elementos que demonstre que os fatos alegados
referem-se
a fatos novos, de modo que as provas não merecem acolhimento diretamente por esta Turma Recursal, em observância ao princípio da não supressão de instâncias.

3. Trata-se de ação na qual o consumidor SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

4. Conquanto o consumidor alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa demandada, consistente nas suspensões indevidas do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo em várias oportunidades, não carreou aos autos provas de sua assertiva.

5. Nota-se que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação
esta
que afasta a verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

6. É imperioso salientar que na Sessão de Julgamento realizada no dia 30 de junho de 2017, esta magistrada participou, como vogal, de alguns julgamentos em casos análogos (ex.: 8010080-51.2014.8.11.0053), tendo seguido o entendimento do voto do relator que reconheceu a existência de falha na prestação de serviço e o consequente direito dos consumidores à indenização por danos morais, mantendo a sentença prolatada na origem. Todavia, após uma análise mais acurada da situação, por meio do presente recurso, estou revendo o posicionamento anteriormente adotado.

7. Desatendimento ao disposto no artigo
373, inc. I, do Código de Processo Civil.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e provido o da empresa concessionária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o

Recorrente/
Recorrid
o

SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA
postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua
residência
, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
1
.000,00 (mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais
e
a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
pel
a
reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem
a título de danos morais
, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID

96240490
),
a
Recorrente/Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
volveu-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021